Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROTOCOLO EM PLANTÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa por litigância de má-fé. A penalidade foi imposta sob o fundamento de uso indevido do plantão judicial para protocolar petição sem natureza urgentíssima. A agravante sustentou que o encaminhamento ao plantão decorreu de equívoco técnico involuntário no peticionamento eletrônico, sem intenção dolosa.
II. Questão em discussão:
2. Cinge-se à caracterização ou não da litigância de má-fé pela parte agravante. Discute-se se o protocolo de petição em regime de plantão judicial, em desconformidade com as normas regimentais, justifica a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, com base em suposta alteração da verdade dos fatos nos termos do art. 80, II, do CPC, especialmente quando a parte alega erro involuntário.
III. Razões de decidir:
3. O plantão judiciário destina-se à apreciação de medidas dotadas de extrema urgência, conforme estabelecido no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. O uso inadequado dessa via excepcional para demandas que não se enquadram nas hipóteses de natureza urgentíssima é conduta processual inadequada. Contudo, a aplicação da sanção por litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, exige a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, a conduta dolosa da parte, que não pode ser presumida e requer prova inequívoca da intenção maliciosa.
4. Embora a decisão agravada tenha inferido o dolo a partir da seleção da opção de plantão no sistema PJe, o simples protocolo indevido em regime de plantão, ainda que exigida a seleção no sistema, não constitui, por si só, prova cabal e suficiente da conduta dolosa exigida para a configuração da litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, especialmente quando a parte alega a ocorrência de um equívoco involuntário.
5. A demonstração da conduta dolosa é requisito indispensável que não se presume da mera inadequação do procedimento de protocolo. Portanto, ante a ausência de comprovação inequívoca do dolo, impõe-se o afastamento da penalidade.
IV. Dispositivo:
6. Conhecido o agravo de instrumento e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, afastar a multa por litigância de má-fé.